Tribunal: TJDFT
Processo: 0004894-39.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0004894-39.2017.8.07.0006 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JULIANA ALVES FONSECA, MARIANA ALVES FONSECA DESPACHO Encaminham-se os autos órgão julgador de 1a instância, para adoção das providências que entender pertinentes, no tocante à petição de ID no 35992818. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007